Tribunal: TJMT
Processo: 0008035-23.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO - VERIFICADA EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMETE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008035-23.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
- A
RGUIÇÃO DE
OMISSÃO - VERIFICADA EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMETE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO REFORMADO.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

2. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação fora do prazo (art. 183, §1°, do NCPC), ultrapassando os 30 (trinta) dias subsequentes a carga dos autos físicos.

Assim, à medida que se impõe é a reforma do Acórdão, para que seja negado conhecimento ao Apelo, por sua intempestividade.

3. É um saber público e notório, que o Novo Código de Processo Civil, Seção III, art. 496, estabelece os casos de duplo grau de jurisdição.

Tratando-se de sentença ilíquida, o cabimento ou não do Reexame Necessário deve ser examinado com base no valor da causa.

Assim, considerando que o valor da causa é inferior aos 500 (quinhentos) salários-mínimos estabelecidos no art. 496, §3°, inciso II, é evidente que o presente processo não corresponde a caso de duplo grau de jurisdição.

Embargos de Declaração Parcialmente Acolhidos com Efeitos Infringentes, para negar conhecimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOADE-MT
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0008035-23.2012.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba indenizatória “
bolsa pesquisa
” aos policiais militares aprovados, nominados na Ata de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos PM do QPPM 2011 e que ainda não perceberam a indenização, no percentual de 30% do subsídio de sentença (Id: 141777753 – páginas 30 a 35).

Inconformada, a parte Embargante afirma que a Decisão Colegiada incorreu em omissão, quanto ao pedido de não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela aplicação da Taxa Selic a partir da Emenda Constitucional n° 113/2021 em Reexame Necessário.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, para que não seja conhecido o Recurso de Apelação da parte contrária, e, em Reexame Necessário, seja determinada a aplicação da Taxa Selic a partir da Emenda Constitucional 113/2021 a contar de 09 de dezembro de 2021 (Id: 183981786).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 185530667), requerendo o não acolhimento dos Declaratórios.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOADE-MT
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A parte Embargante afirma que o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não deveria ter sido conhecido, alegando que a sua interposição foi intempestiva.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença foi proferida em 06/10/2020, tendo sido publicado no DJE n° 10856 em 11/11/2020, em consonância ao Id: 141777754 – páginas 08 a 13.

Em espeque, sabe-se que o prazo para recorrer é de 15 (quinze) dias, sendo que a Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria, contam com o prazo em dobro. Há de se ponderar também, que no caso de processos físicos (como eram os presentes autos na época da interposição) a intimação pessoal deveria ser por carga, remesse ou meio eletrônico.

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.”

Imperioso esclarecer, que a carga a Fazenda Pública Estadual somente ocorreu em 18/01/2021, ou seja, o prazo para interposição do recurso, seria de 30 (trinta) dias a partir do dia útil posterior (19/01/2021), findando-se em 08/03/2021.

Entretanto, verifica-se nos autos que o Recurso de Apelação somente foi interposto em 25/03/2021, deixando evidente a sua intempestividade.

Por outro lado, a parte Embargante afirma que não houve apreciação do pedido constante em suas Contrarrazões, referente a aplicação da Taxa Selic, pleiteando pela reformada sentença, mediante a Reexame Necessário.

É um saber público e notório, que o Novo Código de Processo Civil, Seção III, art. 496 e seus incisos, estabelecem os casos de duplo grau de jurisdição, vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.”

Tratando-se de sentença ilíquida, o cabimento ou não do Reexame Necessário deve ser examinado com base no valor da causa.

Neste sentido, vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA - VALOR DA CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475, § 2º DO CPC - VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - REEXAME NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Na hipótese de sentença ilíquida, o cabimento ou não do reexame necessário deve ser analisado pelo valor da causa, atualizado até a data da prolação da sentença condenatória. Realizada a atualização e o valor da causa não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, não deve ser conhecida a remessa obrigatória. (ReeNec 114565/2008, DR. JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2010, Publicado no DJE 19/02/2010)” (TJ-MT - REEX: 01145651920088110000 114565/2008, Relator: DR. JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, Data de Julgamento: 10/02/2010, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2010)

No presente caso, o valor atribuído à causa é de R$ 5.008,36 (cinco mil e oito reais e trinta e seis centavos), muito inferior ao previsto no §3°, inciso II, do art. 496 do NCPC, que estabelece o duplo grau de jurisdição para as causas contra a Fazenda Pública Estadual, que o valor da causa supere a quantia de 500 (quinhentos) salários-mínimos.

Assim, é evidente a desnecessidade do Reexame Necessário, motivo que enseja a improcedência do pedido formulado pela parte Embargante.

Ante ao exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, tão somente para
NEGAR CONHECIMENTO
ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, e, no mais, mantenho incólume o Acórdão prolatado anteriormente.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que os mesmos somente serão fixados em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023